Tribunal: TJSP
Processo: 2088354-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
res, como a prestação de informações, comprovação de resultados, dentre outros, com a expressa advertência da possibilidade da convolação da recuperação judicial em falência. A agravante sempre esteve plenamente ciente de seus reiterados descumprimentos, seja do plano de recuperação judicial, seja de determinações judiciais, tendo sido alertada de que o descumprimento do plano ensejaria, inevitavelmente, a sua falência.

Incapacidade de soerguimento – Descumprimento do plano e falta de transparência e lealdade na condução do procedimento de recuperação judicial – Por qualquer ângulo que se analise a questão, restou evidente a conduta desidiosa e desrespeitosa da recuperanda agravante, seja para com seus credores, seja para com o próprio Juízo. Além da demonstração inequívoca de descumprimento do plano de recuperação judicial, a agravante não se houve com transparência nem lealdade, deixando de apresentar minimamente qualquer dado concreto de superação da crise - Incidência do disposto nos arts. 61, § 1o, e 73, IV, Lei n. 11.101/2005 - Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desse Egrégio Tribunal de Justiça – Decreto de falência que fica mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2088354-64.2023.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/01/2024; Data de Registro: 10/01/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

Sérgio Shimura

Comarca:

Santa Cruz do Rio Pardo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

10/01/2024

Data de publicação:

10/01/2024

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – CEREALISTA ROSALITO - RECUPERANDA QUE NÃO LOGROU DEMONSTRAR TER CONDIÇÕES AO SOERGUIMENTO DA EMPRESA – Decisão agravada que convolou a recuperação judicial em falência – Inconformismo da Recuperanda - Não acolhimento.

Inocorrência de cerceamento de defesa. O MM. Juízo "a quo", por mais de uma vez, oportunizou à agravante o prosseguimento no

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – CEREALISTA ROSALITO - RECUPERANDA QUE NÃO LOGROU DEMONSTRAR TER CONDIÇÕES AO SOERGUIMENTO DA EMPRESA – Decisão agravada que convolou a recuperação judicial em falência – Inconformismo da Recuperanda - Não acolhimento.

Inocorrência de cerceamento de defesa. O MM. Juízo "a quo", por mais de uma vez, oportunizou à agravante o prosseguimento no cumprimento do plano de recuperação judicial ou a tomada de providências complementares, como a prestação de informações, comprovação de resultados, dentre outros, com a expressa advertência da possibilidade da convolação da recuperação judicial em falência. A agravante sempre esteve plenamente ciente de seus reiterados descumprimentos, seja do plano de recuperação judicial, seja de determinações judiciais, tendo sido alertada de que o descumprimento do plano ensejaria, inevitavelmente, a sua falência.

Incapacidade de soerguimento – Descumprimento do plano e falta de transparência e lealdade na condução do procedimento de recuperação judicial – Por qualquer ângulo que se analise a questão, restou evidente a conduta desidiosa e desrespeitosa da recuperanda agravante, seja para com seus credores, seja para com o próprio Juízo. Além da demonstração inequívoca de descumprimento do plano de recuperação judicial, a agravante não se houve com transparência nem lealdade, deixando de apresentar minimamente qualquer dado concreto de superação da crise - Incidência do disposto nos arts. 61, § 1o, e 73, IV, Lei n. 11.101/2005 - Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desse Egrégio Tribunal de Justiça – Decreto de falência que fica mantida – RECURSO DESPROVIDO.